Tribunal: TJES
Processo: 5020569-27.2023.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5020569-27.2023.8.08.0035

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: MATHEUS BATISTA DOS REIS 13571766601 e outros

RECORRIDO: LUCAS DE ABREU CHIAPPANE

RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO NOS AUTOS N° 5020569-27.2023.8.08.0035

RECORRENTE:
VERT EMPREENDIMENTOS DIGITAIS LTDA E MATHEUS BATISTA DOS REIS

RECORRIDO:
LUCAS DE ABREU CHIAPPANE

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. COMPRA DE PRODUTO REALIZADA PELA INTERNET. PRODUTO NÃO ENTREGUE. NARRA A PARTE AUTORA TER ADQUIRIDO DOIS PRODUTOS (MEDICAÇÃO) PARA TRATAMENTO CAPILAR, NO VALOR DE R$ 415,34, DO SITE DAS RECORRENTES - “WWW.MINOXIDILKIRKLAND.COM”. RELATA QUE ESPEROU POR 45 DIAS E OS PRODUTOS NÃO FORAM ENTREGUES. DIANTE DE TAL FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO, SOLICITOU O CANCELAMENTO DA COMPRA, CERTO DE QUE SERIA REEMBOLSADO, O QUE NÃO OCORREU. PUGNA POR DANOS MATERIAIS REFERENTE AO VALOR PAGO PELOS PRODUTOS, BEM COMO DANOS MORAIS NO MONTANTE DE R$15.000,00.

SENTENÇA
DE 1º GRAU QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS PARA CONDENAR OS RECORRENTES A RESTITUIR DANOS MATERIAIS, BEM COMO DANOS MORAIS NA QUANTIA DE R$ 2.000,00.

RECURSO INOMINADO
EM QUE SUSCITAM PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PUGNAM PELA REFORMA INTEGRAL DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS POR AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DAS RÉS. NAS CONTRARRAZÕES A PARTE AUTORA MANIFESTA-SE PELA TOTAL IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO INTERPOSTO.

REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES:
DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NA CONFORMIDADE DOS FUNDAMENTOS LANÇADOS PELO JUÍZO
A QUO;
DO CERCEAMENTO DE DEFESA
,
NÃO DEVE PROSPERAR, POSTO QUE O RECORRIDO FOI REGULARMENTE CITADO E INTIMADO PARA APRESENTAR DEFESA, PERMANECENDO INERTE. ADEMAIS, SE A APRESENTOU EM AUDIÊNCIA, DEVERIA, DE IMEDIATO, TER IMPUGNADO O TERMO SUPOSTAMENTE OMISSO.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
OS
RECORRENTES PARTICIPAM DA CADEIA DE FORNECIMENTO DO PRODUTO. ASSIM, HÁ LIAME SUBJETIVO QUE PERMITE AO CONSUMIDOR DELES EXIGIR A REPARAÇÃO PELA NÃO ENTREGA DO PRODUTO
.

EM RELAÇÃO AOS DANOS MORAIS, EXTRAPOLA O MERO ABORRECIMENTO CORRIQUEIRO.

EVIDENTE FRUSTRAÇÃO PELO NÃO RECEBIMENTO DO PRODUTO E IMPOSSIBILIDADE DE DAR INÍCIO AO TRATAMENTO MÉDICO. ALÉM DISSO, CONSOANTE “PRINTS” DE CONVERSAS DAS TRATATIVAS ENTRE AUTOR E VENDEDOR, RESTA DEMONSTRADO O DESCASO COM O CONSUMIDOR QUE, DIANTE DA NECESSIDADE DO MEDICAMENTO, SE PRONTIFICOU A AGUARDAR O ENVIO DE NOVA MERCADORIA, SENDO NOVAMENTE LUDIBRIADO. O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE DANOS MORAIS (R$2.000,00) É PLENAMENTE RAZOÁVEL E PROPORCIONAL A SITUAÇÃO VIVENCIADA PELO AUTOR.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. CONDENAÇÃO DOS RECORRENTES AO PAGAMENTO DAS CUSTAS E DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)